Tribunal: STF
Processo: ARE 1494006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE 3,17%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225/2001. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução nº 0004533- 76.2013.4.02.5101, que entendeu cabível não deduzir a rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO do montante que os embargados executam, oriundo da ação coletiva nº 99.0063635-0, que reconheceu o direito da categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SINTUFRJ-RJ ao recebimento do reajuste de 3,17%.



    2. Preliminarmente, embora esta relatoria não desconheça a decisão da Vice-Presidência que determinou, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003066-41.2019.4.02.0000, a suspensão dos processos que tratam da necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença coletiva, o presente recurso deve seguir tramitação normal, haja vista que foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de embargos à execução que tem por objetivo “obter apenas os créditos que lhes foram reconhecidos pela Universidade Executada nos autos dos Embargos à Execução (fls. 1146/1604 do processo 2006.51.01015199-0)” (Evento 1 - OUT1 dos autos originários). Assim, sendo desnecessária a discussão acerca da necessidade ou não da prévia liquidação do julgado, o feito deve seguir tramitação normal.



    3. A MP nº 2.225-45/2001 reconheceu o direito dos servidores civis do Poder Executivo Federal ao índice de 3,17%, a partir de janeiro de 1995, estabelecendo que a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras representaria uma limitação temporal para a incidência do percentual em questão a fim de se evitar bis in idem.



    4. Quanto ao pagamento administrativo feito pela UFRJ, no Evento 105 - OUT35 dos autos dos embargos à execução, restou esclarecido que “o pagamento administrativo (passivo) do percentual de 3,17% ocorreu de dezembro/2002 a dezembro/2006 exclusivamente na rubrica 82174 para ativos e 82175 para aposentados – VANTAGEM ADMINIST. 3,17%, com um ou dois pagamentos anuais”. Já em relação às rubricas “DECISAO JUDICIAL TRAN JULG AT” e “DECISAO JUDICIAL TRAN JULG APO”, no mesmo documento há a informação de que “dizem respeito à implantação (ativo) dos 3,17%”, ou seja, obrigação de fazer, o que é a hipótese da ação coletiva.



    5. Cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes relativas ao índice 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que a implantação do percentual de 3,17% foi objeto da ação coletiva, referente ao cumprimento da obrigação de fazer, percentual que foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores pela MP nº 2.225-45/2001. Precedentes deste Regional (TRF2. AG 0012088-82.2017.4.02.0000. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Aluisio Mendes. Dje: 12/12/2017; TRF2. AC 0015868-92.2013.4.02.5101. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro. Dje: 31/03/2017).



    6. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente